Tribunal: STF
Processo: HC 230896
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Verifico que este writ ataca o mesmo ato coator que o HC 230.524, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento. 



    Desse modo, a reiteração desta ação, novamente questionando o afastamento do redutor de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente